Tribunal: TJMT
Processo: 0002202-73.2014.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002202-73.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDA GLACI HESSLER THEVES - CPF: 032.028.279-10 (APELADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), MAYCON TADEU LAMIM - CPF: 061.497.636-76 (ADVOGADO), MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (APELANTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA - ASSINATURAS DA VENDEDORA NÃO CONVERGENTES – SELO QUE NÃO CORRESPONDE AO REGISTRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VÍCIO NOS DOCUMENTOS INCLUSIVE DO ARQUIVADO EM CARTÓRIO – NULIDADE EM TODAS AS ESCRITURAS APRESENTADAS - JULGAMENTO
ULTRA PETITA
NÃO VERIFICADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova e julga antecipadamente a lide, por considerar que há nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento, sendo que a reforma do acórdão de origem, quanto ao ponto, demanda o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1522658/SP).

Concluído pela perícia que nenhuma das Escrituras apresentadas contém assinatura que corresponde à original e, tendo aquela arquivada em Cartório, selo que é divergente do correspondente no Tribunal de Justiça, impõe-se a declaração de nulidade de todos esses documentos, não configurando julgamento
ultra petita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em ação de Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, julgada procedente para:

“... declarar nula a escritura pública de compra e venda lavrada às fls. 167/168 do livro 342 no Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral desta Comarca, assim como o seu registro constante da matrícula n.º 44.726, registrada junto ao RGI do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande, por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Quanto à condenação por litigância de má-fé combatida pela parte requerida, a aplicação dos efeitos da litigância de má-fé se condiciona à ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil/2015, além da exigência de comprovação do dano processual, não se vislumbrando nos presentes autos nenhum comportamento das partes passível de assimilar-se às condutas tipificadas, não restando ferido o princípio da probidade processual, concluindo-se que a parte autora apenas exerce seu direito de ação, conforme preconiza o artigo 5º, XXXV da CF/88.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que havia pedido a oitiva de testemunhas em audiência de instrução.

Aduz, ainda que houve julgamento
ultra petita
uma vez que a autora havia pugnado pela nulidade da escritura que juntou com a inicial e a sentença anulou a que estava registrada em cartório também.

No mérito, afirma que a assinatura que consta na escritura registrada no cartório é convergente com a emitida pela autora em diversos outros documentos anexados aos autos.

Contrarrazões no Id n. 21146497.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível em ação de Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, julgada procedente.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que havia pedido a oitiva de testemunhas, no entanto, aqui, a prova documental é suficiente para a compreensão da controvérsia e conclusão da ilegitimidade do documento em questão.

Havendo elementos suficientes nos autos para convencimento do julgador, a audiência de instrução é dispensável.

Nesse sentido:

“(...)

2.
O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova e julga antecipadamente a lide, por considerar que há nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento, sendo que a reforma do acórdão de origem, quanto ao ponto, demanda o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.

(...)

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1522658/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julg. 05/02/2019, DJe 08/02/2019).

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR - JULGAMENTO
ULTRA PETITA

Essa preliminar se confunde com o mérito e será com ele apreciada.

DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre esclarecer que a matéria que envolve esta Ação e, por conseguinte, este Recurso é a legitimidade da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel e não a avença de compra e venda, desse modo apenas a legitimidade daquela será apreciada.

O autor ajuizou a presente Ação visando desconstituir a Escritura Pública de Compra e Venda do lote urbano, n. 24, quadra 3, loteamento São Cristóvão, com área de 335,10 m
2
, em Várzea Grande – MT, conforme requerido no pedido:

“a) Requer seja reconhecido a fraude contida na escritura pública de compra e venda, que macula sua validade, portanto, seja decretada sua nulidade, voltando as parte ao “status quo ante”.

Certo, portanto, que o pedido era para anular a Escritura Pública de Compra e Venda, já que, segundo ele, ela continha vício insanável.

Acontece que cada parte trouxe uma escritura e cada uma delas tinha uma assinatura.

Ambas foram analisas, assim como a original, que está arquivada no Cartório. A perícia concluiu que todas contém vício, inclusive a original, uma vez que nas duas trazidas pelas partes há incompatibilidade gráfica da assinatura da autora.

O cartório foi intimado para esclarecer a situação e esclarecer o porquê de existir duas Escrituras e o Tabelião interino do 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande respondeu o seguinte (Id n. Id n. 21144966 – Pág. 1/2):

“(...)

1 – encontra-se lavrada nestas notas no livro 342, fls. 167/168 em 17 e agosto de 2012, a escritura pública de compra e venda, tendo como vendedora a Sra. IDA GLASSI HESSLER THEVES, e ocmo comprador o Sr. MAURO SABATINI FILHO, sendo o objeto da transação o lote de terreno sob nº 24 (vinte e quatro) da quadra 03 (três) do loteamento denominado SÃO CRISTÓVÃO, nesta cidade de Várzea Grande, onde encontra-se edificado um prédio residencial com 480,00 m
2
(quatrocentos e oitenta metros quadrados) de área construída, i m ́ve este matriculado sob o nº R2:44.276 de 01.04.2003, junto ao Primeiro Serviço Notarial esta Cidade. (cópia reprográfica do livro em anexo).

2 –
Nota-se que essa escritura fora selada com o selo nº
adv 72228, no vaor de R$ 2.923,90, Código do Ato nº 12 do Tribunal de Justiça deste Estado

e assinado pela escrevente da época Sra. DALVA DE CAMPOS FERREIRA CARDOSO, conforme se verifica pelo carimbo aposto.

3 – Porém quando se pede consulta do referido selo junto ao Tribunal de Justiça, temos como resposta que o selo pertence a Serventia, porém com valor diferente do constante na escritura ou seja de R$ 126,50, bem como o número da matrícula que instruiu o ato ou seja nº 065.136.

4 - Nota-se também, excelência, conforme se pode verificar na cópia reprográfica em anexo, que temos selos de REGISTRO dessa escritura do Primeiro Serviço Notarial desta Cidade, ensejando que ela foi primeiro registraa para posterior se encadernada.

5 – Não foi localizado nestas Notas qualquer arquivo de conhecimento para lavratura dessa escritura.

6 – Com relação à cópia da escritura (fls. 13/14), nota-se divergência nas assinaturas da Sra. IDA GLASSI HESSLER THEVES e do titular que finalizou a escritura, conforme também se pode verificar na cópia reprografia em anexo, bem como ausência de selo do Tribunal de Justiça de Mto Grosso.

7 – Com relação à cópia da escritura (fls. 88/89), trata-se de uma cópia reprográfica do livro 343, fls. 167/168.

8 – Em busca a CEI, procurações outorgadas pela SRA. IDA GLASSI, no Cartório do 2º Ofício de Nova Mutum e também nestas Notas, nota-se grande divergência na assinatura da mesma.”

Com isso, atestou-se a existência de vício também na Escritura arquivada em Cartório ante a incongruência do selo, e por esse motivo, todas, incluindo a original, foram anuladas, não caracterizando julgamento
ultra petita
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Ante a verificação fraude nas Escrituras que pode caracterizar possível crime, encaminhem-se os autos para o Ministério Público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020